Tribunal: TJES
Processo: 5009914-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009914-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
IMPETRADO: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009914-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MATHEUS SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade. Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto. Ordem denegada.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009914-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MATHEUS SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS SILVA DOS SANTOS, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, preso há um ano e sete meses.

Sustenta, ainda, ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a realização de audiência de custódia.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Ressalto, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro, na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...], no dia 30/06/2022, uma blitz da PRF parou o veículo (UBER) em que estavam os passageiros VAGNER E MATHEUS, corréus nos autos. Com Matheus, em sua cueca, foi encontrada uma sacola com 203 buchas de maconha, totalizando 215 gramas, e uma pedra de crack..[...] Grifo nosso.

Atento a este fato, verifiquei em consulta ao INFOPEN que o paciente possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (processo 0017437-17.2012.8.08.0008) e responde por outras ações penais pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado e de embriaguez ao volante (Art. 306 da Lei 9.503/97).

Portanto, opto por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, de que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Ademais, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verifico atraso causado pelo magistrado “a quo”, no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Insta ressaltar, também, que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão, originalmente flagrancial e, posteriormente, convertida em permanente, observadas as outras garantias processuais e constitucionais.

Portanto, superada a alegação de nulidade, decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante, pois, conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a posterior conversão em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

Reconheço, ainda, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados, na ação penal originária da presente impetração.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o paciente possui boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:”[...] Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.[...](AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.